Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725725-41.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ROSANA MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 61031082 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator